Tribunal: TJDFT
Processo: 0742880-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO. PAGAMENTO PRÉVIO DE CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínio irregular, uma vez regularizado o loteamento, os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda não se confundem com os requisitos e despesas para regularização do empreendimento.
2. No caso concreto, a promitente vendedora comprometeu-se a outorgar a escritura após a quitação do preço do imóvel e a regularização do loteamento, que permitiria a individualização da matrícula imobiliária. Não restou estabelecido que a outorga da escritura estaria condicionada ao pagamento prévio, pelos compradores, dos custos da regularização.
3. Não pode a empreendedora - que figura como proprietária registral do imóvel, e que cedeu seus direitos e obrigações aos adquirentes previstos nos contratos -, condicionar a outorga da escritura pública a condição suspensiva não prevista nos contratos validamente celebrados nem na legislação.
4. Não se discute que a regularização do condomínio implica custos elevados, e devem ser ressarcidos em favor de quem os assumiu. Todavia, eventual direito ao ressarcimento dos custos de regularização é independente da obrigação de outorga de escritura pública para cada unidade imobiliária, devendo ser exigido, se o caso, na via adequada, contra quem efetivamente tiver a obrigação de ressarcir.
5. Se a matrícula do imóvel objeto da lide já foi individualizada no registro imobiliário, conclui-se que, uma vez quitado o preço do lote, assiste ao adquirente o direito à escritura de compra e venda hábil a ser levada a registro. Eventuais pendências administrativas de regularização, após a individualização do imóvel no fólio real, devem ser supridas perante as repartições públicas competentes, mas não impedem a transferência da propriedade entre particulares.
6. Conforme restou definido pelo STF em recurso extraordinário julgado com repercussão geral (Tema 1.124), a exigência do ITBI somente ocorre em momento posterior, após a transferência da propriedade.
7. Ante a comprovação, pelos compradores, do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para obtenção da escritura pública, e havendo recusa da proprietária registral, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe.
8. A lei processual civil elencou, nessa ordem, o valor da condenação, o valor do proveito econômico e o valor da causa como bases de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. Em se tratando de ação de adjudicação compulsória julgada procedente, não há condenação, restando configurado, no entanto, que os autores obtiveram proveito econômico, consistente na desobrigação de pagar o valor exigido a título de custos de regularização como condição para outorga da escritura, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários.
9. Ante a comprovação do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para tanto, a manutenção da sentença que condenou a empreendedora à outorga da escritura, sob pena de adjudicação compulsória, merece ser mantida incólume.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.